Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726932-61.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. INCONDICIONADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LC DISTRITAL 943/2018 C/C EC 113/2021. 1. O art. 156, §2o, inciso I, da CF/88 prevê que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 2. A imunidade prevista no texto constitucional para imóveis adquiridos com o fim de integralizar capital de uma sociedade empresária não se sujeita a condições. Insta deixar claro que a ressalva prevista na parte final do inciso I do § 2o do art. 156 da CF/88, que trata sobre a atividade preponderante do adquirente, nada tem a ver com a imunidade para a integralização de capital, prevista na primeira parte do mesmo dispositivo. Precedentes: Voto do Min. Alexandre de Moraes, redator do Leading Case RE 796376 (Tema 796 STF) e Acórdão 1684813 do Conselho Especial do TJDFT. 3. Conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905, primeiramente, “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”. Nos termos do art. 2o, §4o, da LC Distrital no 943/2018, aplica-se a taxa Selic sobre o valor a ser restituído, o que deve prevalecer por estar de acordo com a Emenda Constitucional no 113/202, que estabelece a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar que os encargos moratórios sobre o valor da condenação sejam aplicados de acordo com a LC Distrital no 943/2018, que prevê a aplicação da taxa Selic (EC 113/2021). Custas isentas. Sem honorários.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 2. O embargante, sob o argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende rediscutir a matéria, o que não se mostra adequado na presente via recursal. 3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo vício a ser sanado. A propósito, o ARE 1428107/RJ apontado pelo embargante sequer foi conhecido por esbarrar no óbice do reexame de provas (Súmula 279 STF). Destaque-se ainda que a ratio decidendi, no caso sob julgamento, encontra suporte no Acórdão 1684813, do Conselho Especial deste TJDFT, julgado em 28/4/2023, que tratou especificamente sobre a temática da imunidade do ITBI. Por sua vez, o Voto do Min. Alexandre de Moraes, redator do Leading Case RE 796376 (Tema 796 STF), foi citado a título de obiter dictum, não existindo qualquer contradição entre os institutos. 4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/1995.” A parte recorrente alega violação ao art. 156, II, § 2o, II, da CFRB, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao reformar parcialmente a sentença apenas para determinar que os encargos moratórios sobre o valor da condenação sejam aplicados de acordo com a LC Distrital no 943/2018, que prevê a aplicação da taxa Selic (EC 113/2021) interpretou incorretamente comandos constitucionais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido concluiu que: “A imunidade prevista no texto constitucional para imóveis adquiridos com o fim de integralizar capital de uma sociedade empresária não se sujeita a condições. Insta deixar claro que a ressalva prevista na parte final do inciso I do § 2o do art. 156 da CF/88, que trata sobre a atividade preponderante do adquirente, nada tem a ver com a imunidade para a integralização de capital, prevista na primeira parte do mesmo dispositivo. Precedentes: Voto do Min. Alexandre de Moraes, redator do Leading Case RE 796376 (Tema 796 STF) e Acórdão 1684813 do Conselho Especial do TJDFT.” Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 796, no ARE 796376 RG, cuja tese transcreve-se: EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com tema de Repercussão Geral fixado pelo STF. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 796 exarado no regime de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal